Tribunal: TJES
Processo: 0002039-36.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002039-36.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por EDIVALDO COMERIO e MILENE COMERIO contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a higidez da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), e condenando os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória; (ii) estabelecer se há nulidade na sentença por indevida rejeição da alegação de excesso de execução; (iii) verificar a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo; e (iv) determinar se houve cobrança de juros abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário vinculada a contrato de crédito rotativo inicia-se na data do inadimplemento definitivo e não na data de emissão ou vencimento "à vista", razão pela qual, tendo o inadimplemento ocorrido em 2015 e a execução sido ajuizada em 2017, não se configura a prescrição trienal.

4.
A alegação de nulidade da sentença por não enfrentamento da tese de excesso de execução não prospera, pois a sentença analisou o mérito dos embargos, rejeitando as alegações de abusividade contratual, o que configura decisão de mérito e não vício processual.

5.
A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo de débito e extratos, preenche os requisitos de título executivo extrajudicial, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.291.575-PR) e previsto no art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

6.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é abusiva, conforme Súmula 382 do STJ e Súmula 596 do STF. A abusividade exige comprovação de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, ônus do qual os Apelantes não se desincumbiram.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional de Cédula de Crédito Bancário vinculada a contrato de crédito rotativo conta-se a partir do inadimplemento definitivo, e não da data de emissão ou do vencimento à vista.

2. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, possui liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos da Lei nº 10.931/2004.

3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é abusiva por si só, sendo necessária a demonstração de desproporcionalidade em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC/2015, arts. 485 e 535; Decreto nº 22.626/33; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.291.575/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.10.2014; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.18.087210-3/002, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 29.07.2022; TJES, Ap. Cív. 0000346-81.2021.8.08.0012, Rel. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDIVALDO COMERIO e MILENE COMERIO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES , que, nos autos da ação de Embargos à Execução ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os embargos opostos e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, Id n. 11588670, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
ocorreu a prescrição trienal do débito, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução foi emitida com vencimento "à vista" em 20/09/2012 , e a ação executiva foi ajuizada somente em 19/07/2017 , extrapolando o prazo de 3 (três) anos previsto na legislação cambial;
(ii)
a sentença seria nula por ter rejeitado a alegação de excesso de execução sob o fundamento de ausência de planilha de cálculo, quando a pretensão dos embargantes era a revisão de cláusulas abusivas, o que demandaria a realização de prova pericial;
(iii)
o título executivo carece de liquidez, certeza e exigibilidade, pois a instituição financeira não teria juntado documentos essenciais à discriminação da dívida;
(iv)
há a cobrança de juros extorsivos e capitalizados, em desacordo com a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) e em patamares muito superiores à média de mercado, o que demandaria a revisão judicial das cláusulas contratuais.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição trienal do débito e, consequentemente, extinta a execução. Alternativamente, requer o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a revisão das cláusulas contratuais para limitar os juros cobrados.

Contrarrazões apresentadas pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11588679 , pugnando pelo desprovimento do recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDIVALDO COMERIO e MILENE COMERIO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES , que, nos autos da ação de Embargos à Execução ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os embargos opostos e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos pelos ora Apelantes em face de ação executiva movida pela Apelada, com base em Cédula de Crédito Bancário (CCB) vinculada a contrato de abertura de crédito em conta corrente.

Em sua defesa, os Apelantes suscitaram, em síntese, a prescrição da pretensão executória, a inexigibilidade do título por ausência de requisitos formais e a abusividade dos juros remuneratórios.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença (Id n. 11588669), que rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, por entender que a CCB constitui título executivo extrajudicial válido e que o inadimplemento ocorreu a partir de 2015, afastando a prescrição.

Inconformados, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
ocorreu a prescrição trienal do débito, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução foi emitida com vencimento "à vista" em 20/09/2012 , e a ação executiva foi ajuizada somente em 19/07/2017 , extrapolando o prazo de 3 (três) anos previsto na legislação cambial;
(ii)
a sentença seria nula por ter rejeitado a alegação de excesso de execução sob o fundamento de ausência de planilha de cálculo, quando a pretensão dos embargantes era a revisão de cláusulas abusivas, o que demandaria a realização de prova pericial;
(iii)
o título executivo carece de liquidez, certeza e exigibilidade, pois a instituição financeira não teria juntado documentos essenciais à discriminação da dívida;
(iv)
há a cobrança de juros extorsivos e capitalizados, em desacordo com a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) e em patamares muito superiores à média de mercado, o que demandaria a revisão judicial das cláusulas contratuais.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no Id n. 11588679, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se a analisar: (i) a ocorrência da prescrição; (ii) a suposta nulidade da sentença; (iii) a presença dos requisitos de exequibilidade do título; e (iv) a alegada abusividade dos juros remuneratórios.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Os Apelantes sustentam que o prazo prescricional trienal teve início na data de emissão da Cédula de Crédito Bancário, em 20/09/2012, pois esta previa "vencimento à vista".

A tese, contudo, não se sustenta.

O título em questão está atrelado a um contrato de crédito rotativo em conta corrente (cheque especial), cuja natureza é de trato sucessivo e renovação automática. Nesses casos, a jurisprudência é firme no sentido de que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional não é a data de assinatura do instrumento, mas sim a data do inadimplemento definitivo, quando a dívida se torna exigível em sua totalidade.

Sobre o tema, importante registrar que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução baseada em cédula de crédito bancário, para fins de abertura de crédito rotativo renovável, é contado a partir da apuração da dívida final e não a partir da data do primeiro vencimento.

Assim, embora conste data de vencimento "à vista", as sucessivas renovações do crédito e seu uso pela parte executada, ora Apelante, afastam, a princípio, a prescrição relativa à data do vencimento.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - PRESCRIÇÃO - PRAZO - TERMO INICIAL.
Em execução fundada em cédula de crédito bancário, para fins de abertura de crédito rotativo, com sucessivas renovações, o prazo prescricional de três (3) anos começa a fluir a partir da apuração do débito final, levada a efeito pelo credor, e não, a partir da data do primeiro vencimento.
V.V. EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO. Se o contrato estipula que o não pagamento de quaisquer obrigações oriundas da cédula acarreta o vencimento total do débito conclui-se que a mora operou ex re, ou seja, foi constituída no momento do inadimplemento, restando caracterizada a prescrição para monitória proposta depois de 05 (cinco) anos do vencimento da obrigação, não podendo prevalecer cláusula de prorrogação automática, diante da ausência de concordância expressa do cliente." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.087210-3/002, Relator (a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2022, publicação da sumula em 03/ 08/ 2022)

No caso dos autos, a sentença e as contrarrazões indicam que o inadimplemento se consolidou em 2015, quando cessaram as movimentações na conta . Tendo a execução sido ajuizada em 2017, não há que se falar em prescrição trienal.

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito.

DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA

Os Apelantes arguem a nulidade da sentença por, supostamente, ter rejeitado a alegação de excesso de execução pela não apresentação de planilha, quando a intenção era a revisão de cláusulas abusivas, o que demandaria prova pericial .

Entretanto, verifico que, em verdade, a sentença não promoveu uma rejeição liminar dos embargos. Ao contrário, o juízo
a quo
analisou o mérito da causa e julgou improcedentes os pedidos.

A decisão enfrentou as teses de mérito, como a validade do título executivo, e concluiu pela regularidade da execução.

A ausência de acolhimento da tese de abusividade não configura vício processual, mas sim uma decisão de mérito desfavorável à parte.

DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO

Os Apelantes questionam, ainda, a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Sobre o tema, destaco que já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.291.575-PR), o entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível,
desde que acompanhada do demonstrativo de débito
, como ocorreu no presente caso.

No caso, a execução foi instruída com a CCB e com os demonstrativos de evolução do débito, preenchendo os requisitos legais

Nada obstante, o art. 28 da Lei nº 10.931/2004 confere força executiva à CCB, não exigindo a assinatura de duas testemunhas para sua validade. Vejamos:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;

IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido;

V - quando for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia;

VI - as obrigações a serem cumpridas pelo credor;

VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o disposto no § 2º ; e

VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei.

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

§ 3º O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito exeqüendo em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

Correta, portanto, a sentença neste ponto.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Por fim, os Apelantes defendem a existência de juros extorsivos, pugnando pela aplicação da Lei de Usura.

Sem razão, contudo.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme a Súmula 596/STF.

No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 382 do STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

A argumentação da parte recorrente, portanto, vai de encontro à jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal (Súmula 596) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 382), que afastam a aplicação da Lei de Usura às instituições financeiras e estabelecem que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Nada obstante, destaco que o simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência.

A jurisprudência nacional, em defesa ao consumidor, aponta um limite para a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios, admitindo que os juros não ultrapassem uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado financeiro.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Corte Cidadã tem reverberado o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023). 2 - Considerando que os juros praticados superam em mais de seis vezes o valor da média de mercado praticada à época, considera-se demonstrada a sua abusividade, o que impõe a manutenção da redução levada a efeito no decisum impugnado. 3 - Na hipótese em testilha, os encargos da sucumbência suportados pela recorrente decorrem da sua parcial derrota na demanda, incidindo, portanto, o caput do art. 86, do CPC, não havendo espaço para aplicação tão somente com base no princípio da causalidade. 4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000346-81.2021.8.08.0012, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001752-12.2022.8.08.0014, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000796-54.2019.8.08.0057, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/07/2023)

Todavia, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado, ônus do qual os Apelantes não se desincumbiram.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
EDIVALDO COMERIO e MILENE COMERIO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 3% (três por cento) sobre o valor da execução, totalizando 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar